Tribunal: TJSP
Processo: 1008273-40.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Contrato de compra e venda de gás liquefeito de petróleo (GLP) – Alegação de não pagamento – Notas fiscais com o destaque de pagamento à vista – Demonstração suficiente da quitação – Inteligência do art. 320, parágrafo único, do CC - Ação parcialmente procedente e improcedente a reconvenção – Recurso desprovido,

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Contrato de compra e venda de gás liquefeito de petróleo (GLP) – Alegação de não pagamento – Notas fiscais com o destaque de pagamento à vista – Demonstração suficiente da quitação – Inteligência do art. 320, parágrafo único, do CC - Ação parcialmente procedente e improcedente a reconvenção – Recurso desprovido, com observação.